Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718351-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEIDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edileide Pereira da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de procedimento comum, indeferiu a tutela de urgência, bem como determinou a emenda da inicial para, em 15 dias, elevar o valor da causa ao montante integral controvertido do contrato, na forma do art. 292, II, do CPC, recolhendo-se eventuais custas complementares, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. ‘. Este Relator, por meio do despacho de ID no 36111848, determinou a intimação da agravante para justificar a tempestividade e o cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que os embargos de declaração, interpostos em face da decisão recorrida, não foram conhecidos. Em reposta, a agravante apresentou a petição de ID no 36976327. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na certidão ID no 129080966, dos autos de origem, o processo foi sentenciado. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator